Tribunal: TJPA
Processo: 0822362-73.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0822362-73.2017.8.14.0301
APELANTE: FUNDACAO SANTA CASA DE MISERICORDIA DO PARA

APELADO: SILVANO JOSE BOTELHO CERDEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0822362-73.2017.8.14.0301

APELANTE: FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ.

APELADO: SILVANO JOSÉ BOTELHO CERDEIRA

RELATORA: DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

APELAÇÃO CÍVEL. FGTS. EMBARGOS À EXECUÇÃO
CONTRA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. INCABÍVEL.
O EMBARGANTE DEVE APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 535 DO CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
A apelante alega que apesar de conhecer da norma processual, optou por propor Embargos à Execução em razão do protocolo do E. TJPA não ter recebido a petição física de impugnação com base no que prevê a Portaria nº 3941/2017-GP, regulamentadora do Processo Judicial Eletrônico no Tribunal de Justiça do Pará.

II. A despeito da Portaria nº 3941/2017-GP ter sido revogada pela Portaria Conjunta nº 01/2018-GP, os embargos à execução foram propostos sob a vigência daquela, razão pela qual, entendo que aos presentes autos devem ser aplicadas as suas regras. Nesse sentido, a referida Resolução previa em seu artigo 13 o procedimento a ser adotado pelo patrono da parte que se deparasse com a recusa do protocolo judicial para receber a petição física.

III.
Assim, da simples leitura do dispositivo da referida Resolução, verifica-se que além da recusa do protocolo ter sido respaldada por norma do próprio TJPA, a mesma previa, ainda, que, nesses casos, a petição deveria ser entregue diretamente na secretaria da unidade judicial.

IV. No caso dos autos, a apelante ao invés de realizar o procedimento adequado descrito na Resolução, optou, ao arrepio da norma interna do TJPA e do próprio CPC, propor Embargos à Execução, o qual, de maneira alguma, pode ser utilizado como se impugnação à execução fosse, já que se trata de ferramenta processual diversa a ser utilizada em execuções de título executivo extrajudicial, não havendo a possibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade.

V. Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento,
a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de 1º grau seja mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação e reexame necessário da Comarca da Capital.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de dezembro de 2019.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ
contra r. sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Em sede de Embargos à Execução (ID 2316576, págs. 1-3), a embargante informou que o Sr. Silvano José Botelho Cerdeira requereu execução de título executivo judicial proveniente de Ação de Cobrança de FGTS; contudo, argumenta que há excesso de execução no pedido já que o exequente deixou de aplicar o prazo prescricional quinquenal, realizando cobrança de todo o pacto laboral; razão pela qual requereu a redução do valor da execução de R$ 23.338,03 (vinte e três mil, trezentos e trinta e oito reais e três centavos) para R$ 4.198,95 (quatro mil, cento e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos).

A d. magistrada de 1º grau, proferiu sentença (ID 2316579) extinguindo os embargos à execução, nos seguintes termos:

Cuidam os presentes autos de embargos à execução opostos pela Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará contra cumprimento de sentença nos autos do processo nº 0041236-94.201.814.0301, cujo autor é Silvano José Botelho Cerdeira.

Diante da sistemática imposta pelo CPC/2015, não conheço dos presentes embargos à execução, uma vez que não se trata mais de um procedimento autônomo.

Desta forma deve o embargante apresentar impugnação ao cumprimento de sentença nos autos principais (0041236-94.2010.814.0301), de acordo com o previsto no art. 535 do CPC/2015.

Isto posto, extingo o feito sem resolução de mérito, nos temos do art. 485, IV do CPC/2015.

Sem custas, em razão da isenção que goza a fazenda pública.

Belém, 23 de abril de 2018

Marisa Belini de Oliveira

Juíza de Direito, respondendo pela 1ª Vara de Fazenda da Capital

Irresignada, a Fundação Santa Casa de Misericórdia interpôs recurso de Apelação (ID 2316580, págs. 1-5) pugnando pela reforma da sentença guerreada em razão de não ter realizado a impugnação a execução nos autos principais (processo nº 0041236-94.2010.8.14.0301) em razão do serviço de protocolo do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com base na Portaria nº 3941/2017-GP, não ter recebido o protocolo físico.

Em contrarrazões recursais (ID 2316585, págs. 1-3), o apelado pugnou pela manutenção da sentença prolatada pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

Nesta instância, o Douto Representante do
Parquet (
Num. 2338347), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Cinge-se a questão a respeito da possibilidade ou não da apelante ter proposto Embargos à Execução em autos apartados a execução em trâmite sob a alegada recusa do protocolo do E. TJPA em receber a petição física de impugnação a execução, baseado na Portaria nº 3941/2017-GP.

Analisando detidamente os autos, verifico que o apelado teve reconhecido o direito as verbas de FGTS decorrentes da nulidade de seu contrato de trabalho temporário junto a Fundação Santa Casa de Misericórdia, limitadas ao prazo prescricional quinquenal de que trata o Decreto nº 20.910/1932; decisão que transitou em julgado, passando a demanda, posteriormente, para a fase de execução em processo sincrético.

O Código de Processo Civil prevê que a impugnação à execução é o meio adequado para que o executado de título executivo judicial proceda a sua defesa na fase de execução do processo, procedimento que deve ser seguido, inclusive, pela Fazenda Pública, senão vejamos:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - Falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - Ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

A apelante alega que apesar de conhecer da norma processual, optou por propor Embargos à Execução em razão do protocolo do E. TJPA não ter recebido a petição física de impugnação com base no que prevê a Portaria nº 3941/2017-GP, regulamentadora do Processo Judicial Eletrônico no Tribunal de Justiça do Pará.

A despeito da Portaria nº 3941/2017-GP ter sido revogada pela Portaria Conjunta nº 01/2018-GP, os embargos à execução foram propostos sob a vigência daquela, razão pela qual, entendo que aos presentes autos devem ser aplicadas as suas regras. Nesse sentido, a referida Resolução previa em seu artigo 13 o procedimento a ser adotado pelo patrono da parte que se deparasse com a recusa do protocolo judicial para receber a petição física, senão vejamos:

Art. 13 Após a implantação do sistema de processo eletrônico, petições físicas, não serão recebidas pelos protocolos judiciais, secretarias ou centrais de distribuição, exceto nos casos previstos na resolução 185/2013, art. 13, § 3º do CNJ, o que deverá ser feito:

I - No caso de petições iniciais, pelo setor de distribuição ou protocolo judicial, do Tribunal ou Comarca, na qual tramitará o processo.

II - No caso de petições intermediárias de processos eletrônicos, diretamente na secretaria da unidade judicial, que juntará o documento ao processo.

§1° As petições deverão ser entregues fisicamente e digitalizadas pelo respectivo setor competente.
(grifos nossos)

Assim, da simples leitura do dispositivo da referida Resolução, verifica-se que além da recusa do protocolo ter sido respaldada por norma do próprio TJPA, a mesma previa, ainda, que, nesses casos, a petição deveria ser entregue diretamente na secretaria da unidade judicial.

No caso dos autos, a apelante ao invés de realizar o procedimento adequado descrito na Resolução, optou, ao arrepio da norma interna do TJPA e do próprio CPC, propor Embargos à Execução, o qual, de maneira alguma, pode ser utilizado como se impugnação à execução fosse, já que se trata de ferramenta processual diversa a ser utilizada em execuções de título executivo extrajudicial, não havendo a possibilidade de aplicação do Princípio da Fungibilidade.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial conheço do recurso e nego-lhe provimento,
a fim de que a sentença prolatada pelo juízo de 1º grau seja mantida em sua integralidade.

É como voto.

Belém, 02 de dezembro de 2019.

DESa. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020